Tribunal: TJMT
Processo: 0004562-04.2017.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA
RONALDO XAVIER DA SILVA
MAURO SEGA
JIUMENDES MUSGO DE LIMA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 62201/2019
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS RÉUS E NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 EM RELAÇÃO A OUTROS - IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1) PRELIMINARES - 1.1) NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA - DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL E O POSTERIOR DEFERIMENTO JUDICIAL DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - 1.2) NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DA DROGA FRENTE À VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO – 2) MÉRITO – 2.1) PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO POR TESES AUTÔNOMAS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO E PARA A MODALIDADE TENTADA – IMPROCEDÊNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO TRÁFICO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS – PALAVRA COERENTE DOS POLICIAIS QUE SE HARMONIZA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS; A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE PARTE DOS RÉUS E O TEOR DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS – TESE DE USUÁRIO ISOLADA NOS AUTOS - INVIABILIDADAE DA CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TENTADA - CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.2) PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE DE UM DOS RÉUS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – REJEIÇÃO - PROPORCIONALIDADE NÃO VIOLADA – RECRUDESCIMENTO IDÔNEO EM VIRTUDE DA VULTOSA QUANTIDADE E DA NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO – 2.3) ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PERTINÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, AINDA QUE RETRATADA EM JUÍZO, UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ – 2.4) ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006 OBSTADA NÃO SÓ PELA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA MAS TAMBÉM PELA HABITUALIDADE DELITUOSA DEMONSTRADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE PARTE DOS RÉUS, DEPOIMENTO JUDICIAL DOS AGENTES POLICIAIS E PELO TEOR DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – 2.5) MAJORANTE DO ART. 40, V DA LEI N.º 11.343/2006 DEMONSTRADA E QUE PRESCINDE DA TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA DOS ESTADOS PARA A SUA OCORRÊNCIA – 2.6) REGIME MENOS GRAVOSO OBSTADO TANTO AO RÉU QUE NÃO TEVE A REPRIMENDA MODIFICADA NESTA INSTÂNCIA QUANTO AO QUE SOFREU READEQUAÇÃO TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART. 33, § 2.º, A E § 3.º DO CP – DETRAÇÃO QUE NÃO MODIFICA O PANORAMA DO REGIME INICIAL E DEVERÁ SER REALIZADA PELO MM. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 2.7) VEÍCULO APREENDIDO QUE ESTAVA SENDO EFETIVAMENTE UTILIZADO NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E FOI ESCORREITAMENTE DECLARADO PERDIDO COM FULCRO NO ART. 63 DA LEI N.º 11.343/2006 - PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS – PARTE DOS RECURSOS DESPROVIDOS NO MÉRITO E O REMANESCENTE PARCIALMENTE PROVIDO.
1.1)Não obstante a comunicação do fato delitivo tenha se dado inicialmente por meio de denúncia anônima, esta não constituiu o fator determinante para o deferimento da medida, ao revés, o cenário foi acrescido de diligências de campo por parte da autoridade policial e sua equipe, bem como de prisões em flagrante, de modo que, não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há que se falar em nulidade;
1.2)Após as diligências policiais decorrentes de campanas nas proximidades da residência do apelante, logrou-se presenciar pessoas saindo do respectivo imóvel que, após serem abordados, confirmaram que haviam acabado de adquirir os entorpecentes, revelando-se inequívoco o estado de flagrância que autorizou os policiais a adentrarem no imóvel, no qual lograram apreender outras porções de droga;
2.1) As condições em que se desenvolveu as ações criminosas, bem como as circunstâncias dos fatos aliadas aos depoimentos judiciais dos policiais; à confissão extrajudicial de parte dos réus e ao farto conteúdo das interceptações telefônicas, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes, bem como o da modalidade tentada, por se tratar de ilícito de ações múltiplas, bastando a prática de apenas uma delas para a sua configuração, tratando-se de crime de perigo de dano.
2.2) Remanesce legítima a fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal, forte na dicção do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, pesando em desfavor do apelante a expressiva quantidade do entorpecente apreendido - 11 (onze) tabletes de pasta base de cocaína -, sem olvidar da sua natureza, porquanto se trata de droga sabidamente de maior potencial lesivo à saúde do homem. E, ainda que a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada para modular a pena na primeira fase da dosimetria, ressalva-se que fundamentação concreta pode justificar patamar superior, tal como na hipótese dos autos em que foram apreendidos 11 kg de cocaína, não se mostrando desproporcional o acréscimo perfectibilizado em dois anos e dez meses acima do mínimo legal. Precedentes do STJ;
2.3) Conforme jurisprudência dominante do STJ, inclusive sumulada [súmula 545/STJ], quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sendo irrelevante a ocorrência de posterior retratação;
2.4) Se além da quantidade de drogas apreendidas existem outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que os agentes se dedicam às atividades criminosas [interceptações telefônicas e confissão extrajudicial de parte dos réus] há impeditivos idôneos para o reconhecimento da figura privilegiada;
2.5) Mostra-se desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação para incidência da majorante interestadual descrita no art. 40, V, da Lei 11.343/06. Inteligência do Enunciado Orientativo n.° 4 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal;
2.6) Independentemente da forma como o bem foi adquirido, conforme exaustivamente comprovado, estava sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, de modo que a apreensão do veículo se encontra amparada no artigo 62 da Lei n.º 11.343/2006. Logo, ao proferir sentença de mérito em caso de condenação, cabe ao magistrado decidir sobre o perdimento do bem apreendido em favor da União, ex vi do artigo 63 do mesmo diploma normativo.

APELANTE(S):
WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA
RONALDO XAVIER DA SILVA
MAURO SEGA
JIUMENDES MUSGO DE LIMA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
Egrégia Câmara:
WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, RONALDO XAVIER DA SILVA, MAURO SEGA e JIUMENDES MUSGO DE LIMA, irresignados com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3.ª Vara da Comarca de Juína/MT nos autos da ação penal n.º 0004562-04.2017.8.11.0025 – código 133189, na qual foram condenados, respectivamente, às penas individualizadas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, unitariamente fixados à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 [10.º fato]; 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 917 (novecentos e dezessete) dias-multa, unitariamente fixados à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput c/c artigo 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/2006 [2.º e 4.º fatos]; 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 917 (novecentos e dezessete) dias-multa, unitariamente fixados à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput c/c artigo 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/2006 [2.º e 4.º fatos] e 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unitariamente fixados à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 [3.º, 6.º e 8.º fatos], recorrem a este eg. Tribunal de Justiça.
No bojo da mesma sentença, todos os apelantes restaram absolvidos da imputação do delito de associação para o narcotráfico, bem como houve a condenação dos corréus não apelantes Lionei de Souza Nascimento, Poliana da Silva e Michele Alves Magalhães Leite, todos como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, além da absolvição do ora apelante WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA no que tange à imputação do crime do artigo 17 da Lei n.º 10.826/2003 [11.º fato].
Com relação aos codenunciados FRANCIANNE CAMARGO SERAFIM e ANTÔNIO MARQUES TEIXEIRA houve o desmembramento do feito (fl. 730).
Por meio das razões recursais juntadas às fls. 1321/1324, JIUMENDES MUSGO DE LIMA pretende ser absolvido do crime de tráfico de entorpecentes, sob o viés de que não teve qualquer envolvimento no ilícito. Subsidiariamente, vindica o reconhecimento da figura privilegiada por ser “primário e possuir bons antecedentes” (sic – fl. 1324).
Já WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA arrazoou às fls. 1328/1332, arguindo preliminar de nulidade da busca e apreensão da droga frente à violação do direito de inviolabilidade de domicílio. Em matéria de mérito, almeja ser absolvido ou ao menos ver o delito de tráfico de entorpecentes desclassificado para o de posse para consumo pessoal [art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006]. Ao final, prequestiona o artigo 5.º, incisos XI e LVI da Carta Maior e artigo 395, III do Código de Processo Penal.
Por sua vez, MAURO SEGA apresentou suas razões recursais às fls. 1333/1341, pugnando pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; da especial diminutiva do artigo 33, §4.º da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), além da imposição de regime menos gravoso para o cumprimento da pena (semiaberto), mediante análise do artigo 387, §2.º, do Código de Processo Penal e da restituição do veículo Fiat/Strada Working CD, cor prata, ano 2012, placas NBK 0946/RO, chassi 9BD27804MC7540435. Por fim, prequestiona o artigo 1.º, inciso III; artigo 5.º, incisos LIV, LV e LVII, todos da Carta Maior; artigos 33, 59 e 65, inciso III, alínea d e 68, todos do Código Penal e artigo 33, §4.º da Lei n.º 11.343/2006.
Finalmente, às fls. 1377/1382v foram juntadas as razões de RONALDO XAVIER DA SILVA arguindo-se, preliminarmente, a nulidade da interceptação telefônica, baseada exclusivamente em denúncias anônimas, sem olvidar de que a prova podia ser feita por outros meios disponíveis. No mérito, defende que a sua conduta não se enquadra em quaisquer dos verbos delitivos constantes do tipo do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 sendo, na pior das hipóteses, uma “tentativa de adquirir drogas”; além de requerer o decote da majorante do art. 40, V da Lei n.º 11.343/2006; o reconhecimento da minorante do artigo 33, §4.º da Lei de Drogas, com imposição de regime inicial diverso do fechado.
Contrarrazões ministeriais são vistas às fls. 1343/1354v e às fls. 1386/1391, pugnando-se pela rejeição das preliminares e desprovimento de todos os apelos defensivos.
Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 1398/1408v, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.
É o relatório.
À douta Revisão.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA)
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Por meio das razões juntadas às fls. 1377/1382v, o apelante RONALDO XAVIER DA SILVA levanta preliminar de nulidade da interceptação telefônica, sob o viés de que fora baseada exclusivamente em denúncias anônimas, sem olvidar de que a prova podia ser feita por outros meios disponíveis.
O tema foi enfrentado ainda no bojo da r. sentença, refutando-o sob os seguintes fundamentos, in litteris:
“...De início, em que pese a Defesa do acusado Ronaldo Xavier da Silva se insurgir contra o deferimento da interceptação telefônica, alegando que não havia elementos informativos mínimos seguros, baseando-se apenas em denúncia anônima, registro que a denúncia anônima não foi o fator determinante para o deferimento da medida em relação ao acusado Lionei, isso por que tal cenário foi acrescido de campana, bem como em razão das prisões em flagrante de Ivanete Pinheira Canguçu e Júnior Pereira Pardim, vulgo "Tola", pelo crime de tráfico, ocasião em que Ivanete relatou que Lionei era seu "fornecedor", em cujas campanas, aliás, a caminhonete de Lionei foi vista algumas vezes pelos investigadores em frente à casa de Júnior (conforme já consta da decisão constante nos autos sob o código n. 129818, às fl. 112-118).
E ao contrário do que a Defesa alega, no primeiro momento não foi deferida a interceptação telefônica em face de Ronaldo justamente por só haver denúncia anônima em relação a ele. Todavia, durante as investigações surgiram elementos aptos ao deferimento da medida, os quais se deram a partir das conversas interceptadas do numeral de Lionei, este que já estava interceptado, que partiram do próprio acusado Ronaldo, conforme se extrai da decisão constante nos autos os sob o código n.º 129818, às fls. 161-166.
Sobre a alegação de que o numeral (69) 99240-2948 não pertence ao acusado Ronaldo, é fato que ele não pertence mesmo, isso porque foi habilitado em nome de Rita de Cruz Sega e estava sendo utilizado por Mauro Sega, sendo que o numeral utilizado por Ronaldo no diálogo constante à fl. 57 é o (66) 98447-4814, o qual foi devidamente autorizado às fls. 161-166 dos autos sob o código n.º 129818.
Quanto aos numerais (66) 98437-2552, (66) 99644-0288 e (66) 99968-0701, esclareço que não foram interceptados, isso por que a representação que continha tais numerais foi indeferida, conforme consta na decisão de fls. 112-118 dos autos sob o código n.º 129818.
No mais, quanto à arguição de que as conversas interceptadas dos numerais (66) 98422-5073 e (66) 99254-5273 não demonstram atividade ilícita, tais alegações serão enfrentadas no mérito.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar...” (grifei – fls. 1249/1249v).
É cediço que a vedação constitucional ao anonimato impede que informações anônimas sejam efetivamente utilizadas como prova ou como base para uma condenação, entretanto, não há impedimento que tais informações impulsionem o início de investigação, uma vez que a comunicação de crime pode ser feita por qualquer pessoa às autoridades responsáveis pela instauração de procedimentos investigatórios.
Ou seja, uma coisa é a utilização de informação anônima como prova ou como base para a condenação. Por certo, tal postura afrontaria a condenação. Todavia, coisa muito diversa é a utilização de uma informação anônima como ponto de partida para uma investigação séria, na qual provas lícitas são angariadas e onde se observam e respeitam todos os direitos dos suspeitos.
E, ainda, no caso dos autos, nada se baseou exclusivamente em informes anônimos e, ao contrário dos reclames da defesa, nem mesmo o requerimento e posterior deferimento judicial de escutas teve como base informes anônimos, antes o contrário, estribou-se em diligências de campo e investigações diversas realizadas pela autoridade policial, inclusive com as prisões em flagrante de Ivanete Pinheira Canguçu e Júnior Pereira Pardim, vulgo "Tola", pelo crime de tráfico, tal como elucidado pela autoridade judicial da instância primeva.
Não obstante as considerações supramencionadas, tenho reiteradamente destacado em feitos sob a minha relatoria que não se ignora que a denúncia anônima, a qual veicula uma notitia criminis perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º, caput da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).
Por um lado, identifica-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.
Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).
Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do Parquet, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.
Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares e não invasivos, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.
Não é senão esse o sentido do art. 5.º, § 3.º do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela, verificada a procedência das informações, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”, que é endereçado à polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).
Nessas investigações preliminares, o órgão de segurança deverá encetar diligências menos intervencionistas, a exemplo da pesquisa prévia por outras delações ou registros de boletim de ocorrência em desfavor do investigado, com os quais possa somar maiores informações, e de outras providências, como se deslocar in loco, permanecer em campana, realizar monitoramento, ouvir moradores próximos ao seu endereço, mas sempre com ‘prudência e discrição’ (STF, HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJu 27.8.2013), tomando cuidados quanto ao sigilo da identidade do investigado.
Dessa forma, a notícia apócrifa deixa de ser o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, mesmo porque a polícia tem o poder de investigar inclusive de ofício. Em outras palavras, o que se descarta é que a denúncia anônima, por si só, provoque a instauração do apuratório, com maior publicidade, ao menos interna corporis. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.
Nas palavras de Eugênio Pacelli, “no que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia. (...) O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em duas palavras, utilizadas, aliás, pelo Ministro Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido, levianamente apontado na delação anônima” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57).
No presente caso, não obstante a comunicação do fato delitivo tenha se dado inicialmente por meio de denúncia anônima, tal como já esclarecido pelo MM. Juízo a quo, esta fora apenas o ponto de partida para uma investigação séria e minuciosa, com diligências de campo por parte da autoridade policial e sua equipe, para só então haver um posterior deferimento judicial das interceptações telefônicas.
Ademais, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.
Sob esse prisma, não há nulidade na interceptação telefônica deferida judicialmente, razão pela qual REJEITA-SE a preliminar arguida.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - ILEGALIDADE DA APREENSÃO DA DROGA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ainda como matéria preliminar, WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA apresenta tese de suposta ilegalidade da apreensão da droga como meio de prova frente à violação do direito de inviolabilidade de domicílio previsto no artigo 5.º, XI, da Carta Maior.
Argumenta, o apelante, que sua prisão “...aconteceu sem mandado..., invadindo-se a sua casa para realizá-la, caracterizando tal prisão como ilegal, tendo em vista que não havia prática de flagrante delito...” (sic – fl. 1330), chegando à conclusão de que “...foi violado o direito da casa como asilo inviolável, o que se agrava tendo em vista que a prisão foi realizada no domingo, que é um dia de descanso...” (sic – fl. 1330).
Ocorre que em situações como tais, em que se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência do apelante, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, mormente quando já era alvo de interceptação telefônica.
In casu, após realizarem campana nas proximidades da residência do apelante, a polícia civil presenciou as pessoas de Ivonete e Antônio saírem do respectivo imóvel e, após serem abordados, localizaram em poder de ambos 6 (seis) porções de pasta base de cocaína.
Com a confirmação de ambos no sentido de que haviam acabado de adquirir os entorpecentes do apelante e da corré Michele, existiram elementos que concretamente ensejaram a subsequente busca domiciliar, local em que restou materializada a apreensão de mais 4 (quatro) porções de pasta base de cocaína [em um dos quartos da casa] e outras 4 (quatro) porções de maconha [no quarto do apelante].
Desse modo, não há que se falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade/ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após o ingresso no imóvel em que o apelante acautelava a substância proscrita.
Nesse sentido já se pronunciou o Pretório Excelso, vejamos:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003. BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DA POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PREVISTA NOS ARTIGOS 30 E 32 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO PELAS LEIS 11.706/2008 E 11.922/2009. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA...havendo fundada suspeita, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito. Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente...6. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (STF - RHC 128281, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015) – destaquei.
Com essas considerações, AFASTA-SE o almejado reconhecimento da ilicitude/ilegalidade da apreensão da droga por suposta violação de domicílio.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Consta dos autos que WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA [incurso nas sanções do art. 35, caput c/c art. 33, caput – 9.º e 10.º fatos -, ambos da Lei n.º 11.343/06 c/c Lei n.º 8.072/1990 e art. 17, da Lei n.º 10.826/03 - 11.º fato -, na forma do art. 69, do Código Penal]; RONALDO XAVIER DA SILVA [incurso nas sanções do art. 35, caput c/c art. 40, inciso V - 1.º fato - e art. 33, caput c/c art. 40, inciso V - 2.º fato -, todos da Lei n.º 11.343/06 c/c as disposições e gravames da Lei n° 8.072/1990]; MAURO SEGA [incurso nas sanções do art. 35, caput c/c art. 40, inciso V - 1.º fato - e art. 33, caput c/c art. 40, inciso V - 4.º fato - todos da Lei n.º 11.343/06 c/c Lei n.º 8.072/1990] e JIUMENDES MUSGO DE LIMA [incurso nas sanções do art. 35, caput c/c art. 33, caput – 5.º e 6.º fatos - ambos da Lei n.º 11.343/06 c/c Lei n° 8.072/1990]; foram denunciados juntamente com Lionei de Souza Nascimento [incurso nas sanções do art. 35, caput c/c art. 40, inciso V - 1.º fato - e art. 33, caput c/c art. 40, inciso V - 3.º fato -, todos da Lei n.º 11.343/06 c/c Lei n.º 8.072/1990]; Poliana da Silva [incursa nas sanções do art. 35, caput c/c art. 33, caput – 5.º e 8.º fatos -, ambos da Lei n.º 11.343/06 c/c Lei n.º 8.072/1990]; Francianne Camargo Serafim [incursa nas sanções do art. 35, caput c/c art. 33, caput – 5.º e 7.º fatos -, ambos da Lei n.º 11.343/06 c/c Lei n.º 8.072/1990]; Michele Alves Magalhães Leite [incursa nas sanções do art. 35, caput c/c art. 33, caput – 9.º e 10.º fatos, ambos da Lei n.º 11.343/06 c/c Lei n.º 8.072/1990]; e Antônio Marques Teixeira [incurso nas sanções do art. 33, caput c/c art. 40, inciso V – 12.º fato -, ambos da Lei n.º 11.343/06 c/c Lei n.º 8.072/1990] em virtude da prática, em tese, dos delitos constantes dos tipos supradescritos, pelos seguintes fatos [destaque apenas para as partes que interessam aos objetos dos recursos]:
“...Núcleo 01: Denunciados 1) RONALDO, 02) LIONEI e 03) MAURO
(...)
2.o Fato - Tráfico de Drogas - denunciado RONALDO:
Entre os meses de maio e setembro de 2017, nesta urbe de Juína, por diversas vezes, o denunciado 1) RONALDO adquiriu/guardou/manteve em depósito/vendeu, para fins de tráfico, substância entorpecente consistente em cocaína, que causa dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
O denunciado foi alvo de interceptação telefônica, oportunidade m que a Polícia Civil constatou que o mesmo liderava associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, sendo o responsável por abastecer traficantes locais, quais sejam, as associações criminosas lideradas pelos denunciados 4) JIUMENDES e 7) WILSON.
Assim, no dia 04/09/2017 o denunciado 1) RONALDO adquiriu 11 KG (ONZE QUILOS) de pasta base de cocaína junto ao denunciado 3) MAURO, fornecedor do entorpecente que o transportou do Estado de Rondônia para esta urbe, droga esta que somente não foi comercializada em razão do denunciado 3) MAURO ter sido apreendido pela polícia antes de entregá-la ao denunciado 1) RONALDO.
No diálogo abaixo colacionado, minutos antes de ser apreendido em flagrante pela Polícia Civil, o denunciado 3) MAURO contata o denunciado 1) RONALDO com o informe que já chegou nesta urbe com a droga encomendada:
"05/09/2017: [omissis] MAURO: Já, acabei de chega.
RONALDO: É?
MAURO: Uhum.
RONALDO: Cê tá aqui?
MAURO: Sim, vo dá um tempinho aqui daí eu vo discançá um pouquinho daí eu já. Cê tá aqui?
RONALDO: Não, eu tô aqui no assentamento.
MAURO: Lá lá no seu pai aí?
RONALDO: É.
MAURO: Uhum. É, daqui a hora que eu fo saí daqui eu já te ligo pro cê.
RONALDO: Tá beleza então
MAURO: Mas já tô aqui na cidade sua [omissis]" (cf. Relatórío final n.º 040/2017/DRPJC/NI/JUINA, em anexo).
Ressai dos autos que além de abastecer "bocas de fumo", o denunciado 1) RONALDO também promoveu a venda de entorpecentes diretamente aos clientes/usuários.
Na conversa abaixo transcrita, o denunciado JIUMENDES contata o denunciado RONALDO para que ele lhe forneça seis quilos de entorpecente para atender a encomenda de um cliente:
18/07/2017: "[omissis] JIU: É porque porque eu tava quereno uma carne.
RONALDO: Ah, vai lá
JIU: Um caboclo ali, é ele tá quereno uma carne e ele vai paga a vista tamém.
RONALDO: É
JIU: Eu queria só cinco anão. Aí tem que sê (...) IU: Não, mais amanha eu vo agilizá cedo, eu já somei já um poço. Dexa eu te fala, é seis quilo de carne. Cê num vai atrais dessa carne pra mim aí não? É que eu tô fazeno um serviço aqui cara. (...)
JIU: Mais come é que, o cara tá quereno essa carne agora. E eu tô arrojado pra caba isso aqui se não amanhã eu num saio. Que eu tenho que pinta ainda (...)
RONALDO: Acho que lá vai tê. cinco, pacote de cinco quilo e mei. Seis num vai tê (...) Vai tê tudo di cinco.
JIU: Qualqué coisa eu já pego um pouquinho mais e deixo pá manhã, né. [omissis]" (cf. Relatório final n.º 040/2017/DRPJC/NI/JUINA, em anexo4).
Ressai dos autos ainda que o denunciado 1) RONALDO também forneceu entorpecentes para que o denunciado 7) WILSON comercializasse drogas, valendo-se na ocasião, de seu "funcionário", ora denunciado 2) LIONEI, vulgo "LUCAS", o qual negociava e entregava o entorpecente ao denunciado WILSON:
Neste sentido, são as conversas interceptadas:
22/06/2017: "[omissis] WILSON: O senhor, deixa eu fala um negócio pro cê, eu tô com mil e cem aqui, qui num saiu tudo, majSsjem como cê trazê um uma barra de ferro aí?
LUCAS: Ah, tá beleza então, mas vai fica vai fica o lado da
espera lá, mas beleza tá tranqüilo
WILSON: Come que é?
LUCAS: Então tá beleza então, aí eu pego aí.
WILSON: Tá mas num demora não que eu tô sem porra nenhuma
[omissis]" f. Relatório final n.º 040/2017/DRPJC/NI/JUINA, em anexo5).
23/07/2017: "[omissis] WILSON: Ah, é doido cara, apressa esse trem aí porque o homi já ligo quereno dinheiro e nois vai fica sem mercadoria hoje (...) E é só o Lucas que tá teno daquela boa, o resto é tudo lascada ardida, [omissis]" (cf. Relatório final n°040/2017/DRPJC/NI/JUINA, em anexo).
Nos diálogos abaixo colacionados, usuários de entorpecentes encomendam a aquisição de drogas junto ao denunciado RONALDO:
19/07/2017: "[omissis] HNI: Oi. RONALDO: Vem aí, chega aí. HNI: Tá. cê ruma três frango aí pra mim, tá. RONALDO: vixe Maria, tá beleza
HNI: Falo [omissis]" (cf. Relatório final n° 040/2017/DRPJC/NI/JUINA, em anexo7).
03/09/2017: "[omissis] SANDY: Tinha jeito do cê pega seis, seis corda aí pra mim?
RONALDO: Oh, agora num dá, agora eu vo armoçá fora. Num tô em casa não.
SANDY: Ah, cê num tá em casa.
RONALDO: Não. Fui armuçá fora.
SANDY: Okey
RONALDO: Mais tarde nóis ajeita, [omissis]" (cf. Relatório final n.º 040/2017/DRPJC/NI/JUINA, em anexo).
Assim, restou demonstrado que o denunciado 1) RONALDO além de realizar a venda de entorpecentes para seus "clientes/usuários", na liderança da associação criminosa, também forneceu/distribuiu drogas para as associações criminosas lideradas pelos também denunciados 4) JIUMENDES e 7) WILSON, de onde se observa a sua intensa culpabilidade.
(...)
4.o Fato - tráfico de drogas - denunciado MAURO:
No dia 05/09/2017, na Auto Posto Pasqualotto, localizado na Av. JK, Setor Industrial, nesta urbe, o denunciado 3) MAURO transportou, para fins de tráfico, 13 KG (TREZE QUILOS) de pasta base de cocaína, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
O denunciado era alvo de interceptação telefônica, assim, ciente de que ele havia acabado de chegar nesta urbe, vindo do Estado de Rondônia e transportando grande quantidade de entorpecente para abastecer traficantes locais, a Polícia civil foi ao seu encalço e, durante buscas no interior de seu veículo, localizou onze quilos de cocaína dividida em tabletes.
O denunciado 3) MAURO comercializa entorpecentes de forma habitual, tendo a incumbência de transportar a substância entorpecente do Estado de Rondônia para esta Comarca de Juína, para posterior revenda entre os traficantes locais.
Observa-se que momentos antes de ser preso pela Polícia Civil, o denunciado MAURO vendeu 02 kgs (dois quilos) de cocaína para o denunciado 9) ANTÔNIO vulgo "TATU". Neste sentido, são as conversas interceptadas, onde o denunciado MAURO informa ao denunciado ANTÔNIO que já está nesta urbe de Juína:
05/09/2017: "[omissis] TATU: Oi
MAURO: Dá um pulo aqui, toma um café
TATU: Já vo.
MAURO: No posto viu. Demora não.
TATU: Tá beleza, falou [omissis]" (cf. Relatório final n.º 40/2017/DRPJC/NI/JUINA, em anexo).
De forma semelhante, após entregar parte do entorpecente ao denunciado 9) ANTÔNIO, o denunciado 4) MAURO contata o denunciado 1) RONALDO om o informe de que já está nesta urbe e irá encontrá-lo para entregar o restante do entorpecente (11 KG de pasta base de cocaína) que acabaram sendo apreendidos pela polícia:
05/09/2017: [omissis] MAURO: Já, acabei de chega.
RONALDO: É?
MAURO: Uhum.
RONALDO: Cê tá aqui?
MAURO: Sim, vo dá um tempinho aqui daí eu vo discançá um pouquinho daí eu já. Cê tá aqui?
RONALDO: Não, eu tô aqui no assentamento.
MAURO: Lá lá no seu pai aí?
RONALDO: É.
MAURO: Uhum. É, daqui a hora que eu fo saí daqui eu já te ligo pro cê.
RONALDO: Tá beleza então
MAURO: Mas já tô aqui na cidade sua [omissis]" (cf. Relatório final n.º 040/2017/DRPJC/NI/JUINA, em anexo).
Durante o período em que foi alvo de investigação, o denunciado MAURO transportou entorpecentes para o denunciado RONALDO em duas ocasiões distintas, uma no mês de julho e, outra, na ocasião em que foi preso em flagrante.
Núcleo 02: Denunciados 4) JIUMENDES, 5) POLIANA e 6) FRANCIANNE
(...)
6.º Fato - tráfico de drogas - denunciado JIUMENDES:
No dia 30/08/2017, nesta urbe, o denunciado 4) JIUMENDES guardou/transportou, para fins de tráfico, 05 (cinco) porções de substância análoga à cocaína, com peso aproximado de 5,583g (cinco gramas e quinhentos e oitenta e três miligramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
O denunciado era alvo de interceptação telefônica, assim, na data dos fatos, munidos do informe de que o denunciado havia saído para entregar entorpecentes, a Polícia Civil o abordou nas proximidades de um bar localizado no Bairro Padre Duílio, ocasião em que apreenderam 01 (uma) porção de cocaína no baú da motocicleta conduzida pelo mesmo.
Em continuidade às diligências, os policiais se deslocaram até a sua residência, localizada no Bairro Módulo 06, oportunidade em que, realizadas buscas, foram apreendidas mais 04 (quatro) porções de mesmo entorpecente (cocaína), no interior do guarda-roupas do denunciado.
O denunciado 4) JIUMENDES promoveu a mercancia de entorpecentes nesta urbe de forma contínua e reiterada, sendo que, além de realizar a venda diretamente aos usuários, também se incumbiu de distribuir drogas a outros traficantes locais.
No diálogo a seguir colacionado, o denunciado 4) JIUMENDES cobra os denunciados 7) WILSON e 8) MICHELE acerca de dívida relacionada a aquisição de entorpecentes para comercialização, com a determinação de que paguem o dinheiro à sua funcionária 5) POLIANA:
20/07/2017: "[omissis] JIU: oi
MICHELI: Oi
JIU: Eu to ligando se por acaso a minina procura o ceis pra pega o dinheiro é pro ceis intregá pra ela
MICHELI: É pra intregá?
JIU: É
MICHELI: Ah, Ah tá, a
JIU: A Poliana
MICHELI: A Poliana?
JlU.Ahã
MICHELI: Ai cê vai tá viajano?JIU: Eu vo, to saino agora, [omissis]" (cf. Relatório final n° 040/2017/DRPJC/NI/JUINA, em anexo).
Na conversa abaixo, os denunciados WILSON e MICHELE afirmam que o denunciado JIUMENDES, ao lhes fornecer entorpecente para comercialização, o pesa já embalado, o que altera a quantidade real de gramas do entorpecente adquirido, causando prejuízo:
13/07/2017 [omissis] WILSON: Mais só que não é intera cê pode fala pra ele, não JIU nóis desenrolo do papel, fala pra ele, uai cê é tão coisa cara que nóis desenrolo du papel cê fala que falta dinheiro po cê cê fica brabo, cê quê o trem certo então vamo pelo certo aporá cê pega e pesa o trem com bolo de papel nóis tira o papel dá cinco grama!
MICHELE: É verdade!
WILSON: Se o cê que o trem certo vamo certo ué!
MICHELE: Hunhum, vô liga pra ele agora!
WILSON: (confuso) fala pra ele, o wilso paga é quatro real no bolo de papel agora vai paga cem real num bolo de papel? [omissis]" (cf. Relatório final n° 040/2017/DRPJC/NI/JUINA, em anexo).
No diálogo abaixo transcrito, o denunciado JIUMENDES oferece cocaína em pó ("cristal”) para um usuário, para que ele "divulgue" aos seus colegas que a mercadoria dele é de "qualidade":
26/08/2017: [omissis] JIU: Oi! DANI: Fala tô ouvino fala!
JIU: Dexa eu te fala, se tive algum amigo gue pre gue guere
cristal eu tenho tá!
DANI: Tem o que?
JIU: Cê querê cristal eu tenho!
DANI: Ah sim então tá (confuso) que não tá precisando daí quando tive pá alguma coisa eu te ligo daí!
JIU: Tá aí cê me fala gue eu tenho! Mais é da original aqui é só original não é da paraguaia não!
DANI: Então tá daí eu te aviso daí, ma qualquer hora pode liga ou não? [omissis], grifos nossos (cf. Relatório final n.º 040/2017/DRPJC/NI/JUINA, em anexo).
(...)
Núcleo 03: Denunciados 7) WILSON e 8) MICHELE
(...)
10.º fato - tráfico de drogas - denunciados WILSON e MICHELE:
No dia 09/09/2017, na residência localizada na Rua Dona Maria I, n.º 31, Bairro Palmiteira nesta urbe (casa dos denunciados), os denunciados 7) WILSON e 8) MICHELE, guardaram/venderam, para fins de tráfico, 10 (dez) porções de pasta base e cocaína, com peso aproximado de 6.662g (seis gramas e seiscentos e sessenta e dois miligramas) e 04 (quatro) porções de maconha, com peso aproximado de 14,442g catorze gramas e quatrocentos e quarenta e dois miligramas), substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Os denunciados 7) WILSON e 8) MICHELE eram alvos de interceptação telefônica e, na data dos fatos, a Polícia Civil realizou campana nas proximidades da residência dos mesmos, ocasião em que, após verificar a saída das pessoas de IVONETE e ANTÔNIO do local, as abordaram e localizaram em poder delas 16 (seis) porções de pasta base de cocaína.
Assim diante da confirmação de IVONETE e ANTÔNIO de que haviam acabado de adquirir o entorpecente dos denunciados, caracterizada a situação de flagrância, a Polícia Civil dirigiu-se a residência dos denunciados e realizadas buscas, localizaram no quarto dos denunciados 04 (quatro) porções de maconha e, em outro quarto da casa, mais 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína.
Os denunciados 7) WILSON e 8) MICHELE promoveram o tráfico de entorpecentes de forma contínua e reiterada, principalmente através da modalidade “disque entrega", sendo que a maior parte da droga por eles comercializada era fornecida pelos denunciados 1) RONALDO e 4) JIUMENDES.
Nas conversas abaixo transcritas, os interlocutores perguntam ao denunciado WILSON se ele tem cocaína e maconha para vender:
08/07/2017 "[omissis] QBOA: Tá teno "pó" aí, não? WILSON: Tem, eu que tem. Peguei mais dez grama.
[...] QBOA: Chega vo pega uma, pô
WILSON: Hã?
QBOA: quando eu chega vo peqá uma grama sua aí. [omissis] (cf. Relatório final n° 040/2017/DRPJC/NI/JUINA, em anexo41).
20/07/2017: "[omissis] MNI: Oi!
WILSON: Fala!
MNI: Dexa eu fala oucê...cê tá teno pó aí?
WILSON: Tem! [omissis]" (cf. Relatório final n.º 040/2017/DRPJC/NI/JUINA, em anexo).
20/07/2017: "[omissis] LENA: Tem é...tem erva aí? WILSON: Tô tem um poço Lenal
LENA: Ah, trás...!
WILSON: Eu não passei aí por que ôu o trem aqui tá foda aqui viu!
LENA: Hanham, mais tem com cê me manda uns vinte reais aí depois eu pago pra você!
WILSON: Não tem sim ué, sem problema! [omissis]" (cf. Relatório final n.º 040/2017/DRPJC/NI/JUINA, em anexo).
Nos diálogos à seguir, a denunciada MICHELE recebe encomenda de entorpecentes, na modalidade "disque entrega":
09/07/2017 "[omissis] ELSINHO: Oi, come que faiz ora peqá vinte conto aí? O Geremias num traiz aqui não? MICHELI: É doido, vinte reais na onde?
ELSINHO: O tia, que que isso? É que eu tô apezão aqui na UPA, aqui ó perto da UPA.
MICHELI: Cê tá na onde?
ELSINHO: Perto da UPA, na frente da UPA aqui, ó.
MICHELI: Ah, ele falo que vinte reais não entrega não.
ELSINHO: Oh Meu Deus, que que isso nega?
MICHELI: Só entrega de cinqüenta, [omissis] (cf. Relatório final n.º 040/2017/DRPJC/NI/JUINA, em anexo).
02/09/17: "[omissis] HNI: Oi, cê tá vindo?
MICHELI: Eu tô aqui no modu seis, mais ah bombonera, mas como que vai ser, pra amanhã?
HNI: É, mais é só sessenta. f\
MICHELI: Mas cê, o dinheiro tá na onde?
HNI: Eu tô em casa. [omissis]" (cf. Relatório final n.º 040/2017/DRPJC/NI/JUINA, em anexo).
03/09/17: "[omissis] HNI: E o chá?
MICHELI: ("num, mais sumiu alguma", Micheli falando com Poliana ao lado)
HNI: Oi? E o chá?
MICHELI: Ah é que a POLI tá aqui, eu peguei um chazinho ontem mais não muito não.
HNI: É. mas cê tem pra vende?
MICHELI: Num tenho muito não.
HNI: É?
MICHELI: Porque? Cê queria alguma coisa?
HNI: Ah. eu ia guerê mais tarde eu ia guerê um vintão.
MICHELI: Ah, mais aí nóis faíz o corre. Cê pego muito chá?
[omissis]" (cf. Relatório final n.º 040/2017/DRPJC/NI/JUINA, em anexo).
No diálogo a seguir, os denunciados WILSON e MICHELE afirmam que o denunciado JIUMENDES pesa a droga já embalada, o que altera a quantidade real e gramas do entorpecente adquirido, causando prejuízo:
13/07/2017 [omissis] “WILSON: Mais só que não é intera cê pode fala pra ele, não JIU nóis desenrolo do papel, fala pra ele, uai cê é tão coisa cara que nóis desenrolo du papel cê fala que falta dinheiro po cê cê fica brabo, cê quê o trem certo então vamo pelo certo agora cê pega e pesa o trem com bolo de papel nóis tira o papel dá cinco grama!
MICHELE: É verdade!
WILSON: Se o cê que o trem certo vamo certo ué!
MICHELE: Hunhum, vô liga pra ele agora!
WILSON: (confuso) fala pra ele, o wilso paga é quatro real no bolo de papel agora vai paga cem real num bolo de papel?
[omissis]" (cf. Relatório final n.º 040/2017/DRPJC/NI/JUINA, em anexo).
13/07/2017 [omissis] WILSON: Heim nega!
MICHELI: Hã!
WILSON: Cabou o braw?
MICHELI: Ué, é só aquela que tá dendo vidro aí!
WILSON: Qual vidro?
MICHELI: Hã?
WILSON: Nossa cara e agora?
MICHELI: O vidro que tá em cima do...guarda roupa!
WILSON: Num tem na rua mais não! [omissis]" (cf. Relatório 040/2017/DRPJC/NI/JUINA, em anexo).
Nas conversas abaixo transcritas, o denunciado WILSON conversa com o denunciado LIONEI, vulgo "LUCAS" a respeito da dívida contraída pela aquisição de entorpecente a prazo e, na sequência, encomenda do denunciado LIONEI mais entorpecentes:
14/07/17: “[omissis] WILSON: Heim cuméquié que fico, fico faltando oque eu passei, aquele negócio da caxa lá vai desconta nesse trem aí?
LUCAS: É pois é, aí morreu a (confuso) cê tem que passa pra mim quatrocentos reais!
WILSON: Hã?
LUCAS: Tem que passa ora mim quatrocentos reais daí morreu aquela dívida lá que cê me deve!
WILSON: Cuméquié? [omissis]" (cf. Relatório final n.º 040/2017/DRPJC/NI/JUINA, em anexo).
14/07/17: "[omissis] WILSON: Heim doido!
LUCAS: Hã!
WILSON: Não não se num tive nu jeito de cê vim agora num tem problema não ué!
LUCAS: Ah tá no jeito pô aqui!
WILSON: Heim!
LUCAS: Hã!
WILSON: Mais aí, aí nóis vai passa pa pega aquela quantia lá se tem gelo ou coméquié?
LUCAS: Vem agui, vem aqui na chácara aqui! vem qui tô qui!
[omissis]" (cf. Relatório final n.º 040/2017/DRPJC/NI/JUINA, em anexo)...” - grifei - fls. 06/16.
Ao final da instrução criminal, WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, RONALDO XAVIER DA SILVA, MAURO SEGA e JIUMENDES MUSGO DE LIMA, restaram condenados, o primeiro, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, unitariamente fixados à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 [10.º fato]; o segundo e o terceiro à pena individualizada de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 917 (novecentos e dezessete) dias-multa, unitariamente fixados à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput c/c artigo 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/2006 [2.º e 4.º fatos] e o último à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unitariamente fixados à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 [3.º, 6.º e 8.º fatos].
No bojo da mesma sentença todos os apelantes restaram absolvidos da imputação do delito de associação para o tráfico, bem como houve a condenação dos corréus não apelantes Lionei de Souza Nascimento, Poliana da Silva e Michele Alves Magalhães Leite, todos como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, além da absolvição do ora apelante WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA no que tange à imputação do crime do artigo 17 da Lei n.º 10.826/2003 [11.º fato].
Com relação aos codenunciados FRANCIANNE CAMARGO SERAFIM e ANTÔNIO MARQUES TEIXEIRA houve o desmembramento do feito (fl. 730).
As irresignações são exclusivamente defensivas, de sorte que os recursos em apreço são tempestivos, foram interpostos por quem tinha capacidade e legitimidade para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se adequados e necessários para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual conheço dos apelos manejados por WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, RONALDO XAVIER DA SILVA, MAURO SEGA e JIUMENDES MUSGO DE LIMA, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de todos eles.
E, diante da ausência de outras preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida ex officio, passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais.
I – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO POR JIUMENDES MUSGO DE LIMA, WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA E RONALDO XAVIER DA SILVA, COM PEDIDOS SUCESSIVOS DOS DOIS ULTIMOS, O PRIMEIRO DELES NO SENTIDO DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES E DO SEGUNDO PARA A MODALIDADE TENTADA.
Não obstante JIUMENDES MUSGO DE LIMA sustente que não possui qualquer envolvimento no comércio malsão; WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA clame genericamente pela absolvição e RONALDO XAVIER DA SILVA defenda que a sua conduta não se amoldaria em quaisquer dos verbos delitivos do tipo penal imputado; a prova da materialidade do delito de tráfico de substâncias entorpecentes encontra-se demonstrada pelo Relatório Policial de fls. 22/29 e anexos; Relatórios Técnicos de Interceptações Telefônicas de fls. 84/165, 359/533; Autos de Prisão em Flagrante de fl. 168, 203; Laudo Pericial de Constatação de Entorpecentes de fls. 173/174, 221/222; Boletins de Ocorrência de fls. 187/188v, 232/242, 270/271; Termos de Exibição e Apreensão de fls. 217, 282 e Laudo Definitivo de fls. 827/833.
Com relação à autoria, em que pese JIUMENDES MUSGO DE LIMA tenha usado da prerrogativa de se manter em silêncio durante seu interrogatório judicial (CD de fl. 1131), há vasto material produzido a partir das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, demonstrando as tratativas que realizou sobre o comércio de drogas.
E, ainda na fase inquisitorial (fls 182/283) o apelante confessou que se encontrava envolvido no tráfico de entorpecentes há aproximadamente um ano. Pagava o aluguel de Francianne para poder esconder a droga na casa dela, acautelando-a atrás do balcão da pia da cozinha. Era ele mesmo quem manuseava a substância proscrita, não vendendo “petecas”, mas somente a “caixa”.
Em idêntico sentido foi o depoimento de Francianne Camargo Serafim (fls. 176/177), ao atestar que “Jil” lhe pagava o valor mensal de R$ 200,00 (duzentos reais) e desde então possuía livre acesso à sua casa, mesmo quando estava ausente, a fim de deixar a droga escondida no imóvel, precisamente atrás da pia da cozinha, local em que foi encontrada a balança de precisão. Jil lhe telefonava avisando que a droga iria chegar e todo o manuseio (corte e embalagem) da substância era feito em sua casa.
Por sua vez, o policial civil Benedito Veríssimo da Costa Neto, perante a autoridade judicial certificou a apreensão de uma porção de droga no interior da motocicleta de JIUMENDES MUSGO DE LIMA, além de balança de precisão e das sacolas recortadas, estas últimas localizadas na casa de Francianne Camargo Serafim (CD de fl. 1131).
Além do farto conteúdo das interceptações telefônicas que retratam inúmeros diálogos acerca da comercialização das drogas [inclusive com troca de número do terminal telefônico após a prisão de corréu; nomes e tratativas com fornecedores; dívidas de usuários; propostas de troca de bens por drogas; detalhes onde a substância ficava acautelada; qualidade da droga vendida; preocupação sobre a intensa vigilância policial e eventual delação de corréu], os depoimentos judiciais dos policiais civis Azael e Dione certificam a autoria imputada a WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, uma vez que a partir das interceptações telefônicas foi revelado que o apelante comercializava drogas com Ivanete Pinheiro Canguçu, ocasião em que lograram abordar a respectiva usuária, a qual confessou ter adquirido entorpecentes de Wilson [CD de fl. 1131].
Assim que foi presa em flagrante delito, Ivanete Pinheiro Canguçu relatou (fl. 211) que saiu de casa juntamente com o Antônio Silva Nunes [conhecido como “Maranhão”], a fim de comprarem drogas para consumirem juntos. Foram até a residência de Wilson, local em que cada um adquiriu o equivalente a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de pasta base de cocaína, totalizando R$ 300,00 (trezentos reais). A droga não seria para venda, mas sim para fumarem, acrescentando que compra de Wilson há aproximadamente 3 (três) meses, que por sua vez compra de Jiumendes Musgo de Lima [conhecido como “Jil”]. É o próprio Wilson quem recorta, embala e revende [por R$ 50,00] a droga que adquire em “caixa”.
Seu depoimento foi integralmente ratificado por Antônio Silva Nunes, quem elucidou adquirir drogas de Wilson há mais de um ano, reiterando que Jiumendes é o responsável por fornecer entorpecentes a Wilson, quem comercializa pasta base, maconha e cocaína.
Já no que concerne à alegação de WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA tratar-se de mero usuário, urge memorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do crime de tráfico de drogas, máxime porque eventual condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.
Sobre o assunto:
“Enunciado Orientativo n.º 3 - A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.
Por fim, a prova da autoria em relação a RONALDO XAVIER DA SILVA também se mostra contundente, com destaque para o seu status de líder da empreitada ilícita, em que pese também tenha feito uso da prerrogativa de permanecer em silêncio nas duas fases em que fora interrogado.
O corréu MAURO SEGA, quando ouvido pela autoridade policial após ser flagrado transportando 11 (onze) tabletes de pasta base de cocaína, confessou que a droga havia sido encomendada por Ronaldo para abastecer as bocas de fumo locais de Juína-MT, sendo proveniente do estado de Rondônia.
Perante a autoridade judicial, os policiais civis Azael e Dione elucidaram que Ronaldo já vinha sendo monitorado e em virtude dos intensos contatos telefônicos tratando das drogas [embora nominassem a substância proscrita de “frango” para despistarem] é que conseguiram fazer a prisão em flagrante de Mauro no dia 05/09/2017, antes mesmo que ele procedesse a entrega dos 11 (onze) quilos de cocaína a Ronaldo [CD de fl. 1131].
Como é cediço, a palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de convicção, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre as negativas de autoria apresentadas, as quais se mostram isoladas nos autos.
Acerca da validade dos depoimentos policiais, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica, materializada no enunciado orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis:
“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.
Outrossim, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes.
Nesse sentido:
“Enunciado Orientativo n.º 7 - O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.
Outrossim, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que não se mostra possível a tentativa de tráfico de entorpecentes. Isso porque, o ilícito em questão constitui-se de ações múltiplas, bastando a prática de apenas uma delas para a sua configuração, além de se tratar de crime de perigo de dano.
Não há falar, pois, em tentativa, mas sim em consumação do crime de tráfico, uma vez que houve completa realização do ato de execução com o transporte da droga. Ressalte-se, ainda, ser desnecessária, para a consumação do delito, que a substância entorpecente enviada chegue ao seu destinatário, o que configuraria mero exaurimento do crime.
Logo, diante dos elementos extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas [com relevo para os depoimentos testemunhais e diálogos interceptados], não vejo como acolher o pleito absolutório ou mesmo o de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso, quiçá o de “tentativa de tráfico”, formulados por JIUMENDES MUSGO DE LIMA, WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA e RONALDO XAVIER DA SILVA, sendo, pois, de rigor, a manutenção do édito condenatório nos moldes em que foi prolatado.
II – DA DOSAGEM DA PENA DE MAURO SEGA E SEU RESPECTIVO REGIME DE CUMPRIMENTO.
MAURO SEGA, sem se insurgir com relação ao édito condenatório em si, apresentou irresignação restrita à dosagem da pena e seus consectários, postulando a fixação da pena-base no patamar mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; da especial diminutiva do artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), além da imposição de regime menos gravoso para o cumprimento da pena (semiaberto).
Na primeira fase dosimétrica constata-se que, variando o preceito secundário in abstrato do crime de tráfico de entorpecentes entre 05 e 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa, a sanção basilar foi estabelecida em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 786 (setecentos e oitenta e seis) dias-multa, ou seja, em dois anos e dez meses de reclusão e duzentos e oitenta e seis dias-multa acima do mínimo, desabonando-se as circunstâncias do crime, com enfoque para a quantidade de entorpecentes apreendidos [11kg de cocaína], ex vi do disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, in litteris:
“...DO ACUSADO MAURO SEGA
Pena: reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
1.ª FASE
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:
1)culpabilidade: nada que diferencie do tipo penal;
2)antecedentes: não há registro de maus antecedentes;
3)conduta social: nenhum apontamento significativo;
4)personalidade: sem aferição especializada e dados concretos;
5)motivos: próprios do crime;
6)circunstâncias: as conseqüências do crime são graves, pois foi preso em flagrante em posse de onze tabletes de pasta base de cocaína que seriam entregues ao acusado, apresentando grandes danos à toda coletividade;
7)consequências: próprios do crime;
8)comportamento da vítima: inexistente, já que atinge a sociedade.
Considerando a quantidade da droga apreendida (11 tabletes), VALORO a circunstância judicial citada, dando-lhe maior peso, razão por que FIXO a pena-base em 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 786 (setecentos e oitenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
(...)
Além disso, não há que se falar em bis in idem em razão de fixar a pena-base acima do mínimo por conta da quantidade elevada da droga apreendida, e do mesmo modo afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 em razão de se dedicar à atividade criminosa.
2.a FASE:
INEXISTEM agravantes ou atenuantes da pena.
3.a FASE:
Aplicável a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, pois foi comprovado que o acusado Mauro se deslocou de Vilhena/RO para Juína/MT transportando a droga, caracterizando o tráfico entre Estados da Federação. Assim, AUMENTO a reprimenda em 1/6, alcançando uma pena provisória de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 917 (novecentos e dezessete) dias-multa.
Não há causas de diminuição, motivo pelo qual TORNO DEFINITIVA a pena de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, e 917 (novecentos e dezessete) dias-multa, FIXANDO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente, tendo em vista a situação econômica do réu, nos termos do artigo 43, parágrafo único, da Lei n.º 11.343/2006, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.
A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, nos termos do art. 33, § 2o, V, do CP...” (sic – fls. 1280/1281).
Nesse cenário, inconteste ser idônea a valoração das circunstâncias do crime, baseada na quantidade de drogas, negativada com elementos concretos constantes dos autos, mesmo porque a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso.
E, conforme reiterados precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa tenha sido a usualmente adotada para modular a pena na primeira fase da dosimetria, ressalva-se que fundamentação concreta pode justificar patamar superior, tal como na hipótese dos autos, dada a natureza e a quantidade de drogas que suplantou dez quilos de cocaína.
Portanto, não há falar em ofensa à proporcionalidade ou à razoabilidade na exasperação em 2 anos e 10 meses de reclusão da pena-base, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito de tráfico de drogas (de 5 a 15 anos de reclusão), bem como sendo devidamente observado o critério de discricionariedade vinculada do magistrado.
Nesse diapasão, mutatis mutandis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO (...) 3. De acordo com o art. 42 da Lei 11.343/06, a elevada quantidade de drogas apreendida constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. 4. Não há falar em ofensa à proporcionalidade, na exasperação em 2 anos de reclusão da pena-base pela elevada quantidade de droga apreendida, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito de tráfico de drogas (de 5 a 15 anos de reclusão), uma vez fundamentado em elementos concretos e dentro do critério de discricionariedade vinculada do magistrado...”
(STJ - AgRg no AREsp: 1660535 TO 2020/0030388-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: Dê 07/08/2020). Grifei.

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. ART. 42 DA LEI N.º 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
2. O aumento da pena-base em 2 anos e 6 meses não se mostra, no caso, desproporcional, tendo em vista a elevada gravidade da conduta do paciente, com o qual foram apreendidos, 391,1g de cocaína e 662,8g de maconha. Inteligência do art. 42 da Lei n.º 11.343/06. Precedentes.
3. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC 524.991/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019). Destaquei.
Passando-se à segunda fase da dosagem da pena, razão assiste ao apelante quando vindica o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, d, do Código Penal.
Isso porque, a confissão, ainda que tenha ocorrido apenas na fase extrajudicial, fora efetivamente utilizada para fundamentar a condenação, sendo, portanto, de rigor seu reconhecimento, conforme exegese da súmula 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse diapasão:
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE. CONVENCIMENTO. JULGADOR. SÚMULA N. 545/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal" (Súmula n. 545/STJ), sendo irrelevante se a confissão foi espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo se houve retratação posterior. 2. No caso posto, as instâncias ordinárias reconheceram que o paciente confessou espontaneamente. Contudo, concluíram que a confissão tinha sido parcial e que, em razão disso, não poderia ser considerada como atenuante. Todavia, a confissão do paciente, ainda que reputada parcial, foi utilizada junto a outros elementos probatórios para embasar a condenação, ressaindo daí a ilegalidade que justificou a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 534733 SP 2019/0282906-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2019).
Outrossim, é cediço que o Código Penal se olvidou de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão tanto das agravantes como das atenuantes genéricas.
A partir daí a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a incidência de fração superior a 1/6 (um sexto) na hipótese concreta, desprovida de qualquer motivação correlata, não se mostra proporcional, mormente quando a confissão do apelante se dera apenas na fase inquisitorial.
Daí porque procede-se a diminuição da pena exatamente na fração de 1/6 (um sexto), passando-se a dosar a pena intermediária em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, frente a inexistência de outra atenuante ou mesmo circunstância agravante.
Por fim, escorreita a negativa de incidência da especial diminutiva do artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, materializada no bojo da sentença nos seguintes termos, litteris:
“...Relevante ressaltar que é incabível a aplicação do disposto no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 em relação aos réus, pois estão preenchidos os requisitos obstativos da benesse.
Segue o texto legal:
Ari. 33 omissis
(-)
§ 4.o Nos delitos definidos no caput e no § 1.º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. (\/ide Resolução n" 5, de 2012). (grifo nosso)
Dedicar-se às atividades criminosas, na lição de JORGE VICENTE S LVA, é sinônimo de "modo de vida através de crime"1, ou seja, exige prova de que os acusados trabalhem com condutas ligadas diretamente ao crime, circunstância que exige estabilidade, permanência, reiteração, excluindo condutas isoladas do indivíduo.
Em suma, para afastar essa benesse, o acusado deve fazer do crime o seu modo de vida, o que é o caso dos autos já que, embora eles não guardem em seu histórico o envolvimento em eventos criminosos o que também configuraria obstáculo de "maus antecedentes", não posso olvidar que o acusado Mauro estava transportando uma quantia expressiva de droga (11 TABLETES DE PASTA BASE DE COCAÍNA), a qual foi adquirida pelo acusado Ronaldo, que consequentemente distribuiria a droga para outros traficantes, dentre eles Lionei, que atuava juntamente com Ronaldo, bem como foi apreendido uma quantia considerável em dinheiro com os acusados Ronaldo e Mauro atraindo a jurisprudência do STJ de que ‘(a relevante quantidade de entorpecentes apreendidos - mais de meio quilo de maconha e um papelote de cocaína -, além de petrechos típicos do tráfico - uma balança de precisão, bicarbonato de sódio e quantia em dinheiro, circunstância apta a denotar a dedicação às atividades criminosas." (STJ - HC: 467965 CE 2018/0230647-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 09/10/2018, T5 -Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/10/2018).
Além disso, a quantidade da droga apreendida demonstra que os acusados praticavam o crime de tráfico de drogas de forma habitual, evidenciando ainda mais que se dedicavam às atividades criminosas, o que ficou devidamente demonstrado através da interceptação telefônica nos numerais dos acusados, conforme visto no item anterior onde sinalizam entregas de drogas em outras oportunidades.
(...)
Dessa forma, os acusados não fazem jus à causa de redução de pena...” (sic – fls. 22/24 da sentença).
Desse modo, embora seja cediço que os Tribunais Superiores são firmes no sentido de que para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa (STJ - AgRg no REsp 1828013/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019), as interceptações telefônicas e a confissão extrajudicial de alguns deles demonstram a habitualidade delituosa, o que impede o reconhecimento da figura privilegiada.
Logo, há circunstâncias denotativas da dedicação do recorrente às atividades criminosas, não concorrendo na espécie os requisitos necessários à incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06.
Assim, remanescendo nessa terceira fase dosimétrica apenas a especial aumentativa do art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, preserva-se o aumento da pena em 1/6 (um sexto), encontrando-se o quantum de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão, além do pagamento de 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente, que torno definitivo frente a inexistência de outras causas modificadoras.
E, mesmo ocorrendo a readequação da pena nesta instância para patamar inferior a oito anos de reclusão, em observância à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime de cumprimento da pena deve permanecer o inicial fechado, com fundamento no artigo 33, § 3.º do Código Penal, mesmo porque, nem a detração do período de pena provisória cumprido pelo apelante MAURO SEGA não influenciaria no regime de cumprimento da sanção estabelecido na r. sentença condenatória, conforme analisado pelo i. Magistrado na r. sentença [prisão preventiva aperfeiçoada em 06/09/2017, sem considerar eventual PEP em curso a exigir a unificação das penas].
Ou seja, o tempo de prisão preventiva cumprido pelo apelante deverá ser detraído no Juízo das Execuções Penais como pena efetivamente cumprida para cálculo de obtenção da progressão de regime e outros benefícios executórios.
III – DO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA EM PROL DE JIUMENDES MUSGO DE LIMA E RONALDO XAVIER DA SILVA.
A teor do disposto no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
In casu, tal como explicitado em relação ao corréu MAURO SEGA, a negativa de reconhecimento da figura privilegiada se deu em virtude da dedicação dos apelantes às atividades criminosas, circunstância que foi extraída não só pela quantidade de entorpecentes apreendidas, mas precipuamente pelo teor das interceptações telefônicas, dando conta da habitualidade com que eram desenvolvidas as empreitadas ilícitas.
Desse modo, nada despiciendo reiterar que embora seja cediço que os Tribunais Superiores são firmes no sentido de que para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica às atividades criminosas e/ou integra organização criminosa (STJ - AgRg no REsp 1828013/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019), as interceptações telefônicas, os depoimentos dos agentes policiais em juízo e a confissão extrajudicial de alguns deles demonstram a habitualidade delituosa, o que impede o reconhecimento da figura privilegiada.
Na hipótese, o próprio JIUMENDES MUSGO DE LIMA confessou perante a autoridade policial que estava desenvolvendo o comércio malsão há aproximadamente um ano e, para tanto, pagava o aluguel da corré Francianne justamente a fim de esconder a droga na casa dela, enquanto RONALDO XAVIER DA SILVA reiteradamente adquiria vultosas quantidades de entorpecentes que eram transportadas por Mauro e originadas de outro Estado da Federação, para finalmente serem redistribuídas a outros traficantes na cidade de Juína-MT.
Dentro desse cenário é que se mantém a negativa de incidência da figura privilegiada aos ora apelantes.
IV- DO ALMEJADO DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 40, V DA LEI N.º 11.343/2006.
No que diz respeito ao decote da causa especial de aumento de pena do inciso V do art. 40 da Lei n.º 11.343/2006 por parte de RONALDO XAVIER DA SILVA, de igual modo não merece prosperar, tendo em vista a demonstração inequívoca de que a droga estava sendo transportada de Vilhena-RO para Juína-MT, onde se daria a redistribuição e comercialização ao destinatário final, circunstância o bastante para a sua preservação.
Ou seja, uma vez revelado que a droga tinha por destino outro Estado da Federação é assente na doutrina e na jurisprudência que para a configuração da especial aumentativa mostra-se prescindível a transposição da fronteira dos estados, conforme entendimento consolidado por este eg. Tribunal de Justiça, representado pelo enunciado orientativo n.° 4 do incidente de uniformização de jurisprudência n.° 101532/2015, aprovado à unanimidade pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, verbis:
"4. A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal."
Sob esses fundamentos é que se preserva a especial aumentativa em referência.
V – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DE RONALDO XAVIER DA SILVA.
Mantida integralmente nessa instância a pena originariamente imposta a RONALDO XAVIER DA SILVA em patamar superior a oito anos de reclusão, também não se justifica qualquer alteração do regime inicial fechado, escorreitamente imposto na sentença com fundamento no artigo 33, § 2.º, a e § 3.º, do Código Penal.
VI - DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO E DECLARADO PERDIDO.
No tocante à restituição do veículo apreendido [Fiat/Strada Working CD, cor prata, ano 2012, placas NBK 0946/RO, chassi 9BD27804MC7540435], vindicado por MAURO SEGA e cujo perdimento foi decretado em favor da União, mais uma vez não prospera.
Independentemente da forma como foi adquirido o automóvel, conforme exaustivamente comprovado, foi efetivamente usado para a prática do tráfico ilícito de drogas, de modo que sua apreensão se encontra amparada no artigo 62 da Lei n.º 11.343/2006.
Logo, ao proferir sentença de mérito condenatória, cabe ao magistrado decidir sobre o perdimento do bem apreendido em favor da União, ex vi do artigo 63 da Lei n.º 11.343/2006.
Corrobora esse entendimento o aresto que segue, oriundo do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis:
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – (...) RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - IMPOSSIBILIDADE - ILEGITIMIDADE DE PARTE - ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA - PERDIMENTO MANTIDO. (...) Comprovado que o bem apreendido foi utilizado na empreitada delituosa e que não foi demonstrada a origem lícita dele, deve ser mantido o decreto de perdimento.” (TJMG - Apelação Criminal n.º 1.0016.15.012455-6/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/05/2017, publicação da súmula em 29/05/2017) – destaquei.
Fica indeferida, portanto, a almejada restituição do veículo.
VII – DO PREQUESTIONAMENTO.
No contexto das razões recursais, os apelantes WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA e MAURO SEGA prequestionam o artigo 1.º, inciso III; artigo 5.º, incisos XI, LIV, LV, LVI e LVII da Carta Maior; artigo 395, III do Código de Processo Penal; artigos 33, 59 e 65, inciso III, alínea d e 68, todos do Código Penal e artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, para fins de eventuais recursos extraordinários aos tribunais superiores.
A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas nestes recursos, foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.
VIII – CONCLUSÃO.
Com essas considerações, em consonância parcial com o parecer ministerial, REJEITO AS PRELIMINARES de nulidade da interceptação telefônica e de ilegalidade da apreensão da droga por violação de domicílio e, no mérito, NEGO PROVIMENTO aos apelos interpostos por WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, RONALDO XAVIER DA SILVA e JIUMENDES MUSGO DE LIMA, bem como DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso manejado por MAURO SEGA, tão somente para reconhecer em seu favor a atenuante da confissão espontânea, readequando sua reprimenda final para o quantum de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão, além do pagamento de 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente, permanecendo hígido o regime inicial fechado para o seu cumprimento.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. GILBERTO GIRALDELLI (Relator), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Revisor) e DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MAURO SEGA E DESPROVEU OS DEMAIS APELOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI - RELATOR